Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-20.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000656-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO), SEMIRA LAIS HANASHIRO - CPF: 230.871.638-05 (ADVOGADO), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (AGRAVANTE), JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SA - CPF: 799.675.581-72 (AGRAVADO), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (AGRAVADO), ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARTIGO 30 DA LEI 9.514/97 – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO CREDOR FIDUCIÁRIO – CONSTATAÇÃO, EM JUÍZO SUMÁRIO DE COGNIÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE – LIMINAR INDEFERIDA NAQUELES AUTOS – REFORMA DA DECISÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECURSO PROVIDO.

A teor do art. 23, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Nessas condições, o exercício da posse indireta autoriza o ajuizamento de ação de reintegração de posse pelo credor fiduciário, quando comprovada na forma do artigo 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de e Reintegração de Posse c/c Cobrança n.º 1045841-89.2023.8.11.0041 da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida em desfavor de
JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SA e ELEANDRO MACHADO DA VEIGA,
que indeferiu a liminar de reintegração de posse do imóvel urbano situado na Rua Alfenas, nº 400, Cuiabá, unidade autônoma de n° 201, torre 02 do empreendimento "Reserva Bonifácia By Helbor”.

Defende a agravante que o Magistrado equivocou-se ao analisar a questões, eis que não observou os dispostos nos artigos 26 e 27 da Lei n.º 9.514/97, ou seja, caracterizado o inadimplemento da obrigação relativa ao contrato de alienação fiduciária, a credora tem o direito de constituir em mora o devedor e, na hipótese de prosseguir na inadimplência, poderá prosseguir com a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome.

Explica que após todo procedimento, consolidou a propriedade do imóvel em seu favor, realizando, posteriormente, a primeira e segunda hastas públicas para venda do imóvel. Certificado que não houve interessados, o bem não foi arrematado em nenhuma das oportunidades, procedendo a agravante com a consolidação da propriedade de forma definitiva.

Ato contínuo, após o registro imobiliário da referida consolidação definitiva, a agravante deu a plena, geral e irrevogável quitação da dívida em favor dos devedores, ora agravados, prestando-lhe as contas devidas e consignando a inexistência de quantia a ser devolvida, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97.

Sob outro aspecto defende que os agravados são possuidores de má-fé, uma vez que tão somente é considerado “possuidor de boa-fé” aquele que “ignora o vício ou o obstáculo que lhe impede a aquisição da coisa, ou do direito possuído”, nos exatos termos do artigo 1.201 do Código Civil.

Ao final requer a concessão do efeito ativo, com a concessão da liminar, reintegrando a agravante na posse do imóvel.

No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a reintegração da agravante na posse do imóvel.

Foi indeferido o pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de e Reintegração de Posse c/c Cobrança n.º 1045841-89.2023.8.11.0041 da 4.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá movida em desfavor de
JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SA e ELEANDRO MACHADO DA VEIGA,
que indeferiu a liminar de reintegração de posse imóvel urbano situado na Rua Alfenas, nº 400, Cuiabá, unidade autônoma de n° 201, torre 02 do empreendimento "Reserva Bonifácia By Helbor”.

A decisão agravada é a seguinte:

“No caso, patente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória pleiteada (art. 300, §3º, do CPC/15), já que a sua concessão resultaria no completo esvaziamento do mérito da demanda, cuja solução depende de instrução processual, a fim de se aferir com segurança o alegado descumprimento contratual pelos requeridos, bem assim o direito da autora à reintegração na posse do imóvel objeto da demanda.”.

Com efeito, dispõe o art. 30 da Lei 9.514/97 que é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

No caso, restou demonstrada a consolidação da propriedade fiduciária, e, ainda que exista uma ação anulatória em discussão, nos autos do agravo de instrumento nº 1026480-49.2022.8.11.0000 - também sob minha Relatoria -, restou reconhecida a regularidade do procedimento extrajudicial, ainda que em sede de cognição sumária.

Para ilustrar, colaciono trecho:

“
Agravo de instrumento movido por
JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SÁ E ELEANDRO MACHADO DA VEIGA
contra decisão proferida em sede de plantão, que indeferiu o pedido de suspensão de leilões, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES, Processo n. 1048506-15.2022.811.0041, movido contra
HESA 115 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Para apreciação, trago a colação a r. decisão agravada:

“Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES”, ajuizada por JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SA e ELEANDRO MACHADO DA VEIGA em face de HESA 115 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A.

Relata a peça de ingresso, que a parte requerente firmou contrato de alienação fiduciária com a parte requerida, para a aquisição do seu bem imóvel, sendo que, atualmente, os interessados já ingressaram ação de revisão do citado contrato, sob o n° 1032098-46.2022.8.11.0041, em trâmite na 4ª Vara Cível desta capital, a fim de dar continuidade no pagamento da dívida.

Aduzem ainda que, neste período, os requerentes foram surpreendidos com um e-mail do leiloeiro, que o bem em questão iria a leilão, nas datas de 22/12/2022, e a segunda praça para o dia 23/12/2022, sendo que, sequer teriam sido cientificados da hasta pública, nos termos do art. 26, §1° da Lei 9.514/97, pelo que, requerem, em sede de tutela de urgência, a suspensão da hasta pública e a manutenção na posse.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, anote-se que se trata de processo com custas.

Prosseguindo, no que atine a tutela provisória de urgência vindicada, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, imperativo, para o seu deferimento, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, apesar de constatar o perigo de dano, ante a situação de emergência evidenciada pelo leilão do imóvel, designado para a data de amanhã, denota-se que não foi comprovada a probabilidade do direito, eis que, ao revés do alegado pelos requerentes, de que eles teriam sido surpreendidos com a comunicação da hasta pública, não há qualquer comprovação que eles não foram intimados para satisfazer a dívida, nos termos do artigo 26, §1° da Lei 9.514/97.

Pelo contrário, através do e-mail encaminhado pelo leiloeiro no ID. 106729267, se entrevê que a comunicação tem sido realizada nos termos da legislação pertinente.

Não bastasse isso, os requerentes não jungiram a matrícula do imóvel dado em garantia, bem assim, em consulta aos autos de revisão do aludido contrato de alienação fiduciária celebrado pelos requerentes, constato que já fora indeferida a tutela de urgência ora requerida (ID. 106492855 – Processo n° 1032098-46.2022.8.11.0041).

Por todo o exposto, indefiro a tutela de urgência vindicada.

No mais, ante o retorno do expediente forense, distribua-se, encaminhando imediatamente ao magistrado competente para as demais medidas previstas no CPC. ”.

Não há qualquer desacerto na decisão agravada, ante a ausência de probabilidade do direito.

Também, faz-se necessário acrescentar a fundamentação para indeferimento do pedido liminar, que adoto como razões para decidir:

“A respeito do caso em exame, ao menos em cognição sumária, não há nada que convença da liminar recursal.

Consoante atenta leitura das razões recursais, não foi comprovada qualquer ilegalidade dos procedimentos até o leilão designado. Aliás, as razões do agravo muito mais discutem teses revisionais - as quais se mostram igualmente inábeis para o fim almejado – do que exatamente a ocorrência de equívoco quanto aos procedimentos previstos na lei nº. 9.514/97.

Assim, em termos mais específicos, não subsiste, às vésperas do leilão do imóvel, a possibilidade de suspender o procedimento extrajudicial em curso, sem que haja elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado pelas agravadas, notadamente quanto ao procedimento extrajudicial de expropriação por inadimplência.

Nesse particular, até mesmo sobre as teses revisionais suscitadas, verifica-se que a parte autora, inclusive, manejou ação revisional de contrato (autos nº 1032098-46.2022.8.11.0041), que igualmente teve a liminar indeferida. ”.

Acrescento ainda é induvidoso que a parte agravante tomou conhecimento da data do leilão, em razão do recebimento do e-mail encaminhado pelo leiloeiro, em tempo satisfatório, ou seja, o ato atingiu seu fim.

Em situação análogo, envolvendo
e-mail
:

“Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito. Decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel, em razão da dúvida acerca da validade da intimação dos Autores e por força dos depósitos efetuados nos autos. Insurgência da ré. Parcial acolhimento.
Intimação que atingiu a sua finalidade.
No entanto, embora tenham os Agravados consignado em Juízo o valor correspondente as parcelas, não se tem notícias a respeito da purgação da mora. Eventuais depósitos efetuados que não tem o condão de elidir os atos expropriatórios. Entretanto, necessária a colação da planilha atualizada do débito, com as respectivas deduções. Ausência de clareza sobre eventual existência de saldo devedor. Recurso parcialmente provido, com observação.” (TJ-SP - AI: 20255872420228260000 SP 2025587-24.2022.8.26.0000, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 09/06/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022 - destaquei)

Mutatis mutandis:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM IMÓVEL - INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO – NECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 13.465/17 AOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA - TESE JURÍDICA FIXADA NO IRDR Nº 26 DESTE E. TRIBUNAL -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO QUE, NO CASO, NÃO GEROU PREJUÍZO - VÍCIO CONVALIDÁVEL QUANDO O DEVEDOR TEM CIÊNCIA PRÉVIA DA HASTA PÚBLICA, AINDA QUE POR OUTROS MEIOS - FINALIDADE ATINGINDA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A alteração introduzida pela Lei nº 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei nº 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência (Tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 26 deste E. Tribunal)’” (TJ-SP - AI: 21949669420218260000 SP 2194966-94.2021.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 27/09/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

Se não bastasse, conforme se extrai dos autos revisionais, os agravantes são devedores confessos desde ano de 2.021, e, somente no final do ano de 2.022, buscaram revisar cláusulas contratuais.

Também se depreende da contestação dos autos da revisional, anexos de todos os procedimentos adotados pela parte agravada, não se depreendendo, neste momento qualquer irregularidade.

Nessa ordem de ideias, entendo não haver óbices para o deferimento de reintegração de posse à luz da legislação aplicável.

Clara registrar por último que o exercício da posse direta pelo devedor fiduciante sobre o imóvel conferido em garantia está condicionado ao adimplemento das obrigações contratualmente assumidas. Descumprido o pacto, consolidada a propriedade fiduciária em favor do credor e permanecendo o devedor na posse do imóvel, restará configurado o esbulho possessório para autorizar o manejo da ação de reintegração de posse, nos termos do artigo 30, da Lei 9.514/97, pelo credor fiduciário, enquanto possuidor indireto do bem.

Sobre o tema, insta colacionar precedente do Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

“SFI - SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. LEI 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL NA PROPRIEDADE DO FIDUCIÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. PRETENSÃO, DO CREDOR, A OBTER A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL ANTERIORMENTE AO LEILÃO DISCIPLINADO PELO ART. 27 DA LEI 9.514/97. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI.

1. Os dispositivos da Lei 9.514/97, notadamente seus arts. 26, 27, 30 e 37-A, comportam dupla interpretação: é possível dizer, por um lado, que o direito do credor fiduciário à reintegração da posse do imóvel alienado decorre automaticamente da consolidação de sua propriedade sobre o bem nas hipóteses de inadimplemento; ou é possível afirmar que referido direito possessório somente nasce a partir da realização dos leilões a que se refere o art. 27 da Lei 9.514/97.

2. A interpretação sistemática de uma Lei exige que se busque, não apenas em sua arquitetura interna, mas no sentido jurídico dos institutos que regula, o modelo adequado para sua aplicação. Se a posse do imóvel, pelo devedor fiduciário, é derivada de um contrato firmado com o credor fiduciante, a resolução do contrato no qual ela encontra fundamento torna-a ilegítima, sendo possível qualificar como esbulho sua permanência no imóvel.

3. A consolidação da propriedade do bem no nome do credor fiduciante confere-lhe o direito à posse do imóvel. Negá-lo implicaria autorizar que o devedor fiduciário permaneça em bem que não lhe pertence, sem pagamento de contraprestação, na medida em que a Lei 9.514/97 estabelece, em seu art. 37-A, o pagamento de taxa de ocupação apenas depois da realização dos leilões extrajudiciais. Se os leilões são suspensos, como ocorreu na hipótese dos autos, a lacuna legislativa não pode implicar a imposição, ao credor fiduciante, de um prejuízo a que não deu causa.

4. Recurso especial não provido.” ( REsp 1155716/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 22/03/2012)”

Por fim, trata-se de posse nova, tendo em vista que houve a notificação extrajudicial para desocupação aos 17/04/2.023 e a ação foi interposta aos 30/11/2.023.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada,
deferindo-se a reintegração de posse em favor do agravante, para que seja reintegrado na posse do imóvel, observado o prazo de 60 dias estabelecido no art. 27 da Lei 9.514/97.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024